Tribunal: TJMT
Processo: 1012295-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DECLARATORIOS No 1012295-40.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: FABIO ALOISIO LODI
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Fabio Aloisio Lodi, em face da decisão interlocutória proferida por esta Relatora que concedeu o efeito suspensivo vindicado pelo Estado de Mato Grosso, em sede de agravo de instrumento.
Alega que a decisão embargada é omissa quanto a certidão negativa de antecedentes, emitida em 15-8-2019, tratando-se de ato protelatório, pois repetido por mais de uma vez no procedimento sem qualquer necessidade.
Aduz que a certidão de ausência de reincidência não se trata de ato hábil a interromper o cômputo prescricional, pois não visa o devido impulsionamento do procedimento administrativo, se tratando de questão que pode e deve ser verificada pela autoridade administrativa apenas no momento da emissão da Decisão de Primeira Instância, uma vez que tal condição pode se alterar no decorrer do processo.
Pontua que o órgão administrativo se vale usualmente da referida certidão no claro intuito de tentar driblar a ocorrência da prescrição no âmbito do procedimento administrativo ambiental. Tanto é verdade que no presente caso, a certidão é, inclusive, reemitida meses depois.
Assevera, também, omissão quanto a incidência dos efeitos da prescrição da pretensão punitiva penal, fundamentada no § 3o do art. 19 do Decreto Estadual n.o 1986/2013 que determina que quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger -se -á pelo prazo previsto na lei penal.
Sustenta que, no caso em questão, a prescrição penal ocorre a partir do decurso de quatro anos sem a incidência de marcos interruptivos, incidindo seus efeitos, portanto, em 02/09/2020, quatro anos após a lavratura do auto de infração n. 0067 – D.
Desse modo, requer sejam acolhidos estes Embargos Declaratórios com Efeitos Infringentes, atribuindo -se efeitos modificativos para sanar as omissões apontadas e reformar a decisão, visando reestabelecer a decisão proferida pelo juiz singular, com a manutenção da antecipação de tutela que suspendeu os efeitos do Auto de Infração no 0067 - D e do Termo de Embargo no 0029 - D, diante da incidência dos efeitos prescricionais no processo administrativo.
As contrarrazoes foram apresentadas no Id. 95582479, pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o breve relato.
Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
No presente caso, não vislumbro quaisquer dos vícios retro mencionados a ensejar o acolhimento do presente recurso, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que o Agravado ajuizou a ação anulatória de origem, pleiteando o deferimento da tutela provisória de urgência consistente na suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 0067-D e do Termo de Embargo no 0029-D, que resultaram na aplicação de multa ambiental no valor de R$ 1.443.423,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e três reais) pelo suposto desmatamento de parte do Lote no 530 de sua propriedade, localizado no Município de Feliz Natal/MT. Para tanto, sustenta que teria ocorrido a configuração da prescrição punitiva de 4 (quatro) anos e a configuração da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 21, § 2o, do Decreto Federal no 6.514/08 e art. 19, § 2o do Decreto Estadual no 1.986/13.
A liminar foi deferida pelo Juiz de Primeiro Grau, por entender pela ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que o feito ficou paralisado por mais de três anos, pois (...) após a apresentação da defesa por parte do autuado, em 28/09/2016 houve apenas a expedição de uma certidão de ausência de reincidência no dia 15/08/2019, ato repetido em 04/08/2020.
Contra a decisão, insurgiu-se o Estado de Mato Grosso, oportunidade em que concedi o efeito suspensivo pretendido, ensejando a interposição dos presentes embargos, contudo, não vislumbro a presença dos vícios alegados pelo Recorrente.
Isso porque, a certidão de reincidência é ato inequívoco da administração que importam apuração do fato, e, aparentemente, é ato que interrompe a prescrição, nos termos do que determina o artigo 33 do mencionado Decreto:
Art. 33. Para imposição e gradação da penalidade além das circunstâncias atenuantes e agravantes, a autoridade competente observará:
I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;
II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;
III - a situação econômica do infrator, no caso de multa. [Destaquei]
Ademais, a certidão emitida em 2019, ao meu ver, não se trata de procedimento protelatório, porquanto é previsto na legislação de regência, consoante acima mencionado.
Desse modo, ao meu entendimento, da juntada do aviso de recebimento que encaminhou auto de infração, termo de embargo e demais documentos em 15/09/2016 (id 55791536 - Pág. 27); até a Certidão de antecedentes datada de 15/08/2019 (id. 55791536 - Pág. 158), não se observa, em princípio, o decurso do prazo de 3 (três) anos entre os respectivos marcos.
No tocante a alegação de omissão quanto a incidência dos efeitos da prescrição da pretensão punitiva penal, sequer foi objeto do recurso de agravo de instrumento, não havendo motivos para ser analisada neste grau recursal, caracterizando-se inovação recursal.
Desse modo, não há vícios a serem sanados, objetivando os Embargantes apenas rediscutirem a matéria.
Nesse passo, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.
Portanto, inviável a modificação do julgado, ante a ausência de vício sanável.
Com estas considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS REJEITO.
Intimem-se.
Cuiabá (MT), 31 de agosto de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora